Tribunal: STF
Processo: Rcl 82194
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sport Club Corinthians Paulista, contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo 1001055-74.2024.5.02.0089, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O reclamante alega: 



    O terceiro interessado, Gustavo Henric da Silva, ajuizou, em face do reclamante, a reclamação trabalhista nº 1001055- 74.2024.5.02.0089, pleiteando rescisão indireta, sob o fundamento de que o reclamante atrasou o pagamento dos valores relativos ao direito de imagem e FGTS.



    [...]



    Além disto, a questão relativa à transmudação da natureza do direito de imagem foi trazida, pelo reclamante Corinthians, quando da apresentação de contestação na reclamação trabalhista (fls. 4 da defesa), sob os seguintes argumentos: 



    [...]



    Além disto, em se tratando de pejotização, é clara a pertinência da discussão com o Tema 1.389 (RE com Agravo 1.532.603), no qual o Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão imediata de todos os processos que tratem do tema:



    [...]



    A conclusão que se chega, portanto, é que deve ser imediatamente sobrestado o andamento da reclamação trabalhista principal e, por consequência, da execução provisória, até que haja decisão e pronunciamento sobre a matéria pelo E. Supremo Tribunal Federal, pois não se pode alegar descumprimento de obrigação cível, firmada por uma pessoa jurídica (da qual o terceiro interessado é sócio, tratando-se, portanto, de pejotização), como motivação para a rescisão de contrato de trabalho, que foi, justamente, o alegado pelo reclamante no caso em tela.



    [...]



    Além disto, a MM. 89ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, em 03/07/2025, intimou o reclamante a realizar a garantia da execução provisória, no importe de R$ 8.311.397,28 (valor atualizado até 30/06/2025), o que não apenas desrespeita a ordem de sobrestamento vigente, como também impõe ônus desproporcional e prematuro à reclamante, contrariando os princípios da segurança jurídica e legalidade, inclusive por se tratar de execução provisória:



    [...]



    Ante todo o aqui exposto, o ajuizamento da Reclamação Constitucional em epígrafe encontra justificativa na necessidade de garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, eis que patente a desobediência do Exmo. Juiz do Trabalho Substituto Marcelo Pereira das Neves, da MM. 89ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que, nos autos da execução provisória em trâmite sob nº 1000463-93.2025.5.02.0089, desrespeitou a ordem de sobrestamento exarada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes e intimou o reclamante a realizar depósito para garantia de execução provisória no importe de R$ 8.311.397,28, assim como da 11ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que, sob relatoria da Exma. Juíza convocada Sra. Maria de Fátima da Silva, nos autos da reclamação trabalhista nº 1001055-74.2024.5.02.0089, se recusou a sobrestar o andamento da ação (doc. 1, p. 1 - 10).  



    Ao final, requer:



 



    3. No mérito, requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 1001055-74.2024.5.02.0089, para fins de produção dos efeitos da decisão definitiva a ser proferida por este E. STF no RE com Agravo 1.532.603, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.389), com decreto de improcedência das pretensões iniciais da referida ação trabalhista (doc. 1, p.11 );  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



     Nada a deferir, considerando-se que não há pertinência temática relativa ao Tema 1389, visto que a r. sentença proferida nos autos principais condenou a reclamada ao pagamento de:



    - Saldo de salários de julho/2024 (3 dias); férias proporcionais com 1/3 (6/12); 13º proporcional (6/12).



    cláusula compensatória desportiva no importe total correspondente aos salários devidos no período de 04/07/2024 a 30/06/2026.



    Julgo improcedentes os demais pedidos.



    Ademais, no recurso ordinário interposto pelas partes não há qualquer menção à Pejotização. Sendo assim, o tema não é objeto do presente processo (doc.21,p. 1-2 - grifei).



    No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe nos autos controvérsia acerca da validade do contrato celebrado entre as partes. 



    Observo, ainda, que consta nos autos que o beneficiário da decisão reclamada tinha Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) anotada pelo reclamante (doc. 8, p. 37).



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu formalmente, sem indicação de que tenha havido qualquer irregularidade.



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator